Tribunal: TJES
Processo: 5000277-78.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-78.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARMORARIA RPM LTDA
RECORRIDO: MARCELO FAVORETO SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000277-78.2024.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARMORARIA RPM LTDA

RECORRIDO: MARCELO FAVORETO SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARMORARIA RPM LTDA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra MARCELO FAVORETO SILVA. A pretensão inicial busca compelir o Recorrido a realizar a transferência de propriedade do veículo Kia Cerato, placas MGR 9148, para seu nome, bem como a arcar com os débitos incidentes sobre o bem e a indenizar os danos decorrentes de sua omissão.

A decisão recorrida, apesar de decretar a revelia do Recorrido, fundamentou a improcedência na ausência de provas documentais da alienação e da tradição do veículo, como contrato de compra e venda ou comprovantes de pagamento. O juízo de origem considerou que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a sentença deixou de considerar provas essenciais, notadamente a
confissão do Recorrido em audiência de conciliação, registrada em ata
(ID 14960090),
de que está na posse do veículo.
Alega, ainda, que as conversas e áudios trocados por aplicativo de mensagens demonstram a existência do negócio jurídico verbal. Pugna, assim, pela reforma integral do julgado para que seus pedidos sejam acolhidos. O
Recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência de negócio jurídico de compra e venda do veículo e sua tradição, a fim de imputar ao Recorrido as obrigações de transferência de titularidade e pagamento dos débitos correspondentes.

A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência por entender que não foi demonstrada a alienação do automóvel, focando na ausência de um contrato escrito. Contudo, a análise dos autos revela um elemento probatório determinante.

Consta no Termo de Audiência de Conciliação (ID 14960090) o seguinte registro:
"Registra se que o veículo objeto da presente demanda encontra-se na posse do requerido, conforme confirmação deste."
. Tal declaração, feita pelo próprio Recorrido perante o Poder Judiciário e formalizada em ata, constitui prova robusta e inequívoca da posse do bem. Esta admissão, aliada à sua revelia, confere alta verossimilhança aos fatos narrados na inicial.

Embora a revelia, por si só, não implique automática procedência do pedido, sua ocorrência, somada a elementos de prova consistentes, reforça a presunção de veracidade das alegações autorais. No caso,
o Recorrido não apenas deixou de contestar a ação, mas confirmou em ato processual o principal fato controvertido: a posse sobre o veículo
. As conversas e áudios juntados, nos quais o Recorrido se compromete a regularizar a situação do automóvel, corroboram a existência da negociação verbal.

A compra e venda de bens móveis, como veículos, se aperfeiçoa com a tradição. A prova da posse do Recorrido, confirmada por ele mesmo, é suficiente para demonstrar que a tradição ocorreu. A partir desse momento, era sua a responsabilidade de promover a transferência do registro junto ao órgão de trânsito (art. 123, inciso I e § 1º), bem como de arcar com todos os encargos decorrentes da propriedade e do uso do bem, como tributos, taxas e multas.

Os
danos materiais
foram devidamente comprovados por meio dos
débitos referentes ao veículo
que foram
comprovadamente pagos pelo Recorrente após a data da venda
, ocorrida em dezembro de 2017. Essa informação não foi contestada pelo Recorrido, reforçando a veracidade dos fatos apresentados. O valor total dos débitos efetivamente pagos (IPVA dos anos de 2021, 2022 e 2023) totalizam R$ 2.266,00 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais) conforme documentação apresentada nos IDs 14959373, 14959374 e 14959375.

É crucial, para evitar o enriquecimento sem causa do Recorrente, diferenciar o pedido de ressarcimento dos valores que ele já teve que desembolsar (R$ 2.266,00) da obrigação de quitar os débitos que ainda estão pendentes. O valor de R$ 6.670,99, alegado na inicial como danos materiais, corresponde, na verdade, a débitos pendentes em nome do Recorrente. Desse modo, o acolhimento do pedido de danos materiais deve se restringir ao ressarcimento do montante de R$ 2.266,00, que é o prejuízo patrimonial já consolidado pelo Recorrente, devendo tais valores serem atualizados monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Quanto ao
dano moral
, a situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassa o mero dissabor. A manutenção indevida de seu nome nos registros do veículo, sujeitando-o a cobranças de débitos e à responsabilidade por infrações de trânsito cometidas por terceiro, configura dano extrapatrimonial passível de indenização. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano experimentado pelo Recorrente, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes. Tal quantia atende ao objetivo de reparar o dano causado, sem representar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que impõe ao Recorrido um desestímulo à repetição de condutas semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a)
CONDENAR
o Recorrido, MARCELO FAVORETO SILVA, na obrigação de fazer consistente em promover a transferência de titularidade do veículo Kia Cerato, placas MGR 9148, RENAVAM 242812236, para o seu nome, responsabilizando-se integralmente pela quitação de todos os débitos (tributos, taxas e multas) incidentes sobre o bem a partir de dezembro de 2017, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b)
CONDENAR
o Recorrido ao ressarcimento do Recorrente pelos danos materiais correspondentes aos valores já pagos a título de IPVA, devidamente comprovados nos autos, no montante de R$ 2.266,00 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c)
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, em virtude do provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)